Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONTRATO DE MÚTUO. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a exceção de incompetência e declarou a incompetência absoluta do juízo.
2. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada.
3. A Súmula no 563 do STJ estabelece que Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo, ainda que sejam celebrados por entidade de previdência privada fechada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.